Tribunal: TJBA
Processo: 8020256-12.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020256-12.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANITA MOTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RUBNERIO ARAUJO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS VINCULADAS AO PASEP. DESFALQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO PARA COM A TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I -
Ao Julgar
os REsp 1895936/TO; REsp 1895941/TO; e REsp 1951931/DF, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, logrou fixar a tese nº 1150,
segundo a qual: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep;

II
-
Diante do precedente obrigatório do STJ,

verifica-se que o reportado
decisum
encontra-se, de fato, em dissonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1150, o que impõe a realização do juízo de retratação;

III -Nesse sentido, deve a decisão de origem ser mantida, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, na ação indenizatória que lhe move a parte agravada, e a não incidência da prescrição decenal diante da pretensão da parte autora, visto que
tomou ciência dos desfalques na conta PASEP no ano de 2018 e ajuizou a ação indenizatória em 31/10/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº. 8020256-12.2020.8.05.0000,
em que figura como
agravante,
BANCO DO BRASIL,
e agravada,
ANITA MOTA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) Justiça

AS2